Tribunal: TJSP
Processo: 0001229-77.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso exclusivo da Defesa. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Autoria e materialidade demonstradas. Elemento subjetivo bem caracterizado. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Pena bem dosada e fundamentada. Substituição por uma restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana.

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso exclusivo da Defesa. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Autoria e materialidade demonstradas. Elemento subjetivo bem caracterizado. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Pena bem dosada e fundamentada. Substituição por uma restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana. Súmula 588 do STJ. Afastamento da sanção substitutiva. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001229-77.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARCELO APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Marcelo Aparecido da Silva
para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de
direito, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001229-77.2018.8.26.0482 -Voto no 12913
2
Voto no 12.913
Apelação no 0001229-77.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Marcelo Aparecido da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Recurso exclusivo da Defesa. Lesão corporal
qualificada
pela
violência
doméstica.
Autoria
e
materialidade demonstradas. Elemento subjetivo bem
caracterizado. Lesões corporais atestadas no laudo pericial
que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela
vítima. Pena bem dosada e fundamentada. Substituição por
uma restritiva de direitos, consistente em limitação de fim
de semana. Súmula 588 do STJ. Afastamento da sanção
substitutiva. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 186/190, acrescenta-se que
Marcelo Aparecido da Silva foi condenado ao cumprimento de 03 (três)
meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa
de liberdade por limitação de fim de semana, pelo mesmo período,
porque incurso no artigo 129, § 9.o, do Código Penal.
Inconformada, a Defesa recorreu (fl. 214). A r. sentença transitou
em julgado para o Ministério Público (fl. 231).
Em suas razões, o apelante busca a absolvição pela insuficiência de
provas ou pela atipicidade da conduta, em razão do princípio da bagatela
imprópria (fls. 214/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001229-77.2018.8.26.0482 -Voto no 12913
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 235/241), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 251/254).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Penal que, no dia 14 de
dezembro de 2017, em horário incerto, no período da
tarde, na Joaquim Pereira da Paixão, no 505, Jardim
Monte Alto, Jardim Central, nesta cidade e comarca,
MARCELO APARECIDO DA SILVA, qualificado a
fls. 33/34, agrediu sua convivente Eliane Cordeiro,
desferindo contra ela golpes com um pedaço de
madeira, causando-lhe assim as lesões corporais leves
descritas no laudo de fls. 16 e nas fotografias de fls.
09/12.”
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fls. 04/05), pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07); pelo laudo de exame de corpo de delito
(fls. 17/18); bem como pela prova oral produzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001229-77.2018.8.26.0482 -Voto no 12913
4
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Com efeito, vítima E.C. declarou em depoimento judicial que é
companheira do réu, convivem há dezesseis anos e possuem dois filhos em
comum. Consignou que não deseja a persecução penal contra o acusado.
Afirmou que, na data dos fatos, o réu compareceu embriagado ao lar e, por
isso, precisou deixar os filhos na casa de uma vizinha. Declarou que foi
espancada pelo convivente e teve duas costelas fraturadas. Aduziu que, na
sequência, passou por atendimento médico. Esclareceu que o acusado
utilizou-se de cabo de vassoura para agredi-la. Informou que foi a quarta
vez que fatos dessa natureza se deram e não procurou os órgãos policiais
nas ocasiões anteriores. Relatou que, quando dos fatos, procedeu ao
registro policial porque sequer podia andar ou respirar e, então, foi
auxiliada por uma vizinha. Declarou que continua a conviver com o
acusado e, embora lhe tenham sido conferidas medidas protetivas de
urgência, o réu não deixa o lar. Respondeu que as brigas entre o casal são
motivadas por ciúmes exacerbado do convivente. Consignou que não mais
ocorreram fatos semelhantes aos narrados na denúncia e a convivência
passou a ser harmônica. Aduziu que o réu é bom pai.
No que se refere ao interrogatório judicial, o acusado teve a revelia
decretada, não procurando dar sua versão a respeito dos fatos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001229-77.2018.8.26.0482 -Voto no 12913
5
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em consonância
com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da
vítima e os registros fotográficos realizados na
delegacia de polícia especializada no atendimento à
mulher formam, segundo a instância ordinária, a
justa causa para a deflagração da ação penal em
desfavor do recorrente. 2. Consoante entendimento
desta Corte Superior, nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente
inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha
especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com
outros elementos de convicção disponíveis nos
autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar
que a falta do exame de corpo de delito não pode
obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo,
inclusive, ser realizado no curso do processo (STF -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001229-77.2018.8.26.0482 -Voto no 12913
6
HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp
962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Com efeito, consoante o laudo do exame de corpo de delito, a
vítima apresentava “equimose de 20cm em região de escápula direita,
equimose de 25cm em região posterior de braço direito, equimose de 12cm
em região posterior de braço esquerdo, equimose de 15cm em região
escapular direita, equimoses em região glútea direita com 14cm e
esquerda com 8cm e equimoses em regiões laterais das coxas direita e
esquerda com aproximadamente 15cm cada”, lesões corporais de natureza
leve, inteiramente compatíveis com as agressões desferidas pelo réu contra
o corpo da ofendida.
No mais, não há que se falar, também, em atipicidade da conduta
por incidência do princípio da bagatela imprópria, em razão da
reconciliação do casal.
A intenção do legislador, segundo esse entendimento, é a de
garantir a efetividade do direito constitucional de proteção à família e os
direitos previstos na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001229-77.2018.8.26.0482 -Voto no 12913
7
Veja-se:
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
reiterada de que não incide os princípios da
insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e
às contravenções praticados mediante violência ou
grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações
domésticas, dada a relevância penal da conduta.
Logo, a reconciliação do casal não implica no
reconhecimento da atipicidade material da conduta
ou a desnecessidade de pena" (ut, AgRg no REsp
1602827/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
Quinta
Turma,
DJe
09/11/2016)
2.
Agravo
regimental
desprovido.
(STJ.
AgRg
no
REsp
1743996/MS,
Quinta
Turma,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, j. 04/05/2019, DJe 23/05/2019) (grifo meu).
Destarte, o conjunto probatório é robusto, inexistindo dúvidas
quanto à ocorrência do delito de lesão corporal qualificada pela violência
doméstica, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi elevada no patamar de 1/6 (um sexto)
em face da presença de maus antecedentes (folha de antecedentes de fls.
80/99 e certidão de fls. 114/115), perfazendo 03 (três) meses e 15 (quinze)
dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001229-77.2018.8.26.0482 -Voto no 12913
8
Na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea extrajudicial do acusado, a pena retornou ao mínimo
legal de 03 (três) meses de detenção.
Na terceira etapa do cálculo, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a pena tornou-se definitiva em 03 (três) meses de detenção.
Fica mantido o regime inicial mais benéfico, nos termos do
disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
O Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente na limitação de fim de semana, pelo
mesmo período da condenação.
Ocorre que, respeitada a fundamentação exposta pelo douto juiz
sentenciante, o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 588,
entende ser impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções alternativas, posicionamento perfilhado pela C. Segunda Câmara
de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001229-77.2018.8.26.0482 -Voto no 12913
9
privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Por fim, deixa-se de aplicar o sursis , tendo em vista ser
mais prejudicial ao ora apelante, se confrontada com o
regramento previsto para o regime aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Marcelo Aparecido da Silva para afastar a substituição da
pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direito, mantendo-se,
no mais, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator